Tribunal: TJDFT
Processo: 0709422-87.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709422-87.2022.8.07.0010 RECORRENTE: ELVIS DE SOUSA BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. FALSA IDENTIDADE. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da inequívoca comprovação da autoria e da materialidade do crime de furto e falsa identidade, impõe-se a manutenção da condenação. 2. Se a conduta do réu merece alto grau de reprovabilidade, uma vez que ficou comprovado nos autos que ele é multireincidente em crimes contra o patrimônio, fica afastada a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. 3. A presença da circunstância judicial desfavorável, aliada, sobretudo, à reincidência na prática de crimes contra o patrimônio, impõe a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena, não havendo razões para reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, inexistir provas suficientes para a sua condenação. Requer a absolvição invocando o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição com base no princípio da insignificância, na medida em que supostamente teria tentado furtar uma bateria de automóvel no valor de R$ 250, 00 (duzentos e cinquenta reais) que foi encontrada e restituída ao estabelecimento comercial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: A materialidade e a autoria do crime de furto e de falsa identidade foram comprovadas pela Ocorrência Policial, Auto de Prisão em Flagrante, Relatório de Investigação Policial, e, em especial, pelos depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Daí porque a tese de insuficiência de provas não se sustenta. Pedro Vieira de Alencar Neto, em seu depoimento afirmou: “(...) que é proprietário do estabelecimento comercial vítima e, no dia dos fatos, presenciou o momento em que o acusado subtraiu a bateria e correu, tendo o perseguido, o abordado e o detido até a chegada da guarnição policial, que conduziu os envolvidos à delegacia de polícia.” O policial militar Neilton Júnio Costa, confirmando o depoimento da vítima, relatou em juízo: “(...) ter sido acionado por populares para atender à ocorrência de furto e, ao chegar ao estabelecimento comercial vítima, verificou que o réu já se encontrava detido. Ademais, consignou que o réu declinou identidade falsa por ocasião da abordagem.” Assim, com base nos depoimentos tomados em juízo, bem como os outros elementos de prova constantes dos autos, não há como acolher a tese absolutória pretendida pela defesa. Em relação à aplicação do princípio da insignificância, na análise detida dos autos, verifica-se que o ato praticado não preenche os requisitos definidos pelo Supremo Tribunal Federal para a aplicação de tal princípio. A doutrina e a jurisprudência assentaram requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, porque sua incidência indiscriminada pode, ao revés, estimular a reiteração criminosa. Assim, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação de certos requisitos, de forma concomitante: a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva” (HC 138697, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 29-05-2017 PUBLIC 30- 05-2017). Nesse sentido, a aplicação do princípio da insignificância não se limita à aferição da importância pecuniária do bem subtraído ou à restituição da res furtiva sob pena desses delitos não serem devidamente repreendidos, o que resultaria no incentivo de condutas que atentariam contra a ordem social, colocando em risco a segurança da coletividade. No caso dos autos, se a conduta do réu merece alto grau de reprovabilidade, uma vez que ficou comprovado nos autos que ele é multireincidente em crimes contra o patrimônio, fica afastada a possibilidade de aplicação do referido princípio. Noutro giro, o fato de o bem ter sido restituído à vítima, de igual sorte, não ampara a pretensão da Defesa, porque a restituição, por si só, não é motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância (ID 54503791). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação de que a medida é socialmente recomendável. III - Ressalta-se, ainda que "apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância" (AgRg no HC n. 578.039/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/09/2020). IV - No presente caso, afere-se do v. acórdão impugnado que na hipótese, o princípio da insignificância foi afastado, em razão da vida pregressa da paciente, ao fundamento de que possui comportamento reiterado na prática de crimes patrimoniais, destacando para tanto, "o alto grau de reprovabilidade da conduta da apelante que tem contra si o processo no 0702916-47.2021.8.07.0005 (fl. 38), referente a crime de furto qualificado praticado em 17/3/2021, menos de um mês antes do fato ora em análise" (fl. 55). Assim, não se pode ter como irrelevante a conduta do agente que detém comportamento reiterado na prática de crimes patrimoniais. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 785.816/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Logo, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023